Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AMBIENTE INSALUBRE POR MAIS DE VINTE E CINCO (25) ANOS, DE FORMA ININTERRUPTA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.

2. Na ausência de norma específica regulando a aposentadoria especial dos servidores públicos, cujas atividades sejam exercidas em ambiente insalubre, e dada a omissão legislativa, devem ser aplicadas, por analogia, as regras do Regime Geral da Previdência Social – RGPS (Lei no 8.213/91) e do Decreto no 3.048/99, nos termos do Enunciado no 33 da Súmula Vinculante do STF.

3. O STF reconhece a possiblidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos enquanto não elaborada a respectiva lei complementar, porém, impediu a conversão de períodos especiais em comuns.

4. Para a concessão da aposentadoria especial por tempo de contribuição, o servidor público deve comprovar que desempenhou as suas funções, durante a totalidade do período de vinte e cinco (25) anos, submetido a condições insalubres, de forma ininterrupta. Não restando demonstrado o preenchimento desses requisitos, não há que se falar em aposentadoria especial, devendo ser julgado improcedente a pretensão inicial.

5. Apelo não provido.